Tribunal: TJES
Processo: 0005464-52.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005464-52.2019.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRUNO FILIPPINI BRAGATTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTERAÇÃO DE EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DE ETAPA. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença em ação declaratória de nulidade de ato administrativo que reconheceu ilegalidade na retificação de edital de concurso da Polícia Militar para o Curso de Formação de Oficiais, determinando a reclassificação de candidatos aprovados pelos critérios originais, mas omitindo efeitos funcionais da nomeação tardia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode alterar critérios de avaliação psicossomática após a realização dos testes para reduzir o rigor da seleção; (ii) estabelecer se a promoção ao posto de Aspirante a Oficial retroage à data da formatura da turma em razão de descumprimento de ordem judicial de reserva de vaga. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A modificação das regras do certame no curso da seleção afronta os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório, impossibilitando alterações casuísticas que prejudiquem candidatos aprovados. 4. O poder de autotutela administrativa encontra limites na legalidade, impedindo que a Administração altere critérios objetivos retroativamente para validar candidatos reprovados em detrimento daqueles que superaram as barreiras originais. 5. O descumprimento de medida liminar que determinava o preenchimento de vagas acarreta o dever de retificar o ato administrativo de promoção. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença mantida em remessa necessária. Recurso dos autores provido. Tese de julgamento: 1. A alteração de critérios de avaliação em concurso público no decorrer do certame viola o princípio da vinculação ao edital. 2. A nomeação e promoção decorrentes de decisão judicial cujos efeitos retardaram por resistência administrativa devem, no caso concreto, retroagir à data do evento original para fins funcionais. Dispositivos relevantes citados: art. 37 da CF/1988; art. 53 da Lei 9.784/1999. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1398854 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 13.03.2023; STF, ARE 944981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.05.2018; STF, Súmula 473; TJES, Apelação Cível nº 0014474- 41.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 17.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para, na parte conhecida, confirmar a sentença e conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível por meio da qual pretendem, BRUNO FILIPPINI BRAGATTO e JOSÉ HENRIQUE SILVA SOARES (Apelantes), ver reformada parcialmente a sentença (fls. 383/387) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da 5ª Retificação do Edital nº 03/2018 – CFO/PMES e determinar a reclassificação dos autores conforme os critérios originais, assegurando-lhes a participação no certame, porém sem dispor expressamente sobre os efeitos retroativos funcionais da nomeação tardia.

Em suas razões recursais (ID
13491712
), os Apelantes sustentam, em síntese: (a) que a sentença reconheceu a ilegalidade flagrante da alteração das regras do concurso no curso do certame, o que lhes garantiu o direito à vaga, contudo, ao não fixar a data de 30/03/2023 (formatura da turma regular) como marco inicial para efeitos funcionais, impõe-lhes prejuízo na carreira militar; (b) que o cumprimento da decisão pela Administração Pública ocorreu sem observar a classificação obtida no Curso de Formação de Oficiais, alocando-os nas últimas posições, em desacordo com as notas auferidas; e (c) que é necessária a modificação do julgado para garantir que as promoções obedeçam à classificação original, evitando prejuízos nas promoções futuras por merecimento e antiguidade.

O Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a aplicação do entendimento de que a nomeação tardia não gera efeitos pretéritos. Há, ainda, Remessa Necessária decorrente da sucumbência da Fazenda Pública.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO RN Nº 0005464-52.2019.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível por meio da qual pretendem, BRUNO FILIPPINI BRAGATTO e JOSÉ HENRIQUE SILVA SOARES (Apelantes), ver reformada parcialmente a sentença (fls. 383/387) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da 5ª Retificação do Edital nº 03/2018 – CFO/PMES e determinar a reclassificação dos autores conforme os critérios originais, assegurando-lhes a participação no certame, porém sem dispor expressamente sobre os efeitos retroativos funcionais da nomeação tardia.

Em suas razões recursais (ID 13491712), os Apelantes sustentam, em síntese: (a) que a sentença reconheceu a ilegalidade flagrante da alteração das regras do concurso no curso do certame, o que lhes garantiu o direito à vaga, contudo, ao não fixar a data de 30/03/2023 (formatura da turma regular) como marco inicial para efeitos funcionais, impõe-lhes prejuízo na carreira militar; (b) que o cumprimento da decisão pela Administração Pública ocorreu sem observar a classificação obtida no Curso de Formação de Oficiais, alocando-os nas últimas posições, em desacordo com as notas auferidas; e (c) que é necessária a modificação do julgado para garantir que as promoções obedeçam à classificação original, evitando prejuízos nas promoções futuras por merecimento e antiguidade.

O Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a aplicação do entendimento de que a nomeação tardia não gera efeitos pretéritos. Há, ainda, Remessa Necessária decorrente da sucumbência da Fazenda Pública.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA ALANE P. COLOMBO:-
Cumprimento todos os presentes.

Serei o mais sucinta possível, até mesmo porque o caso é extremamente simples, a meu ver.

Os apelantes estavam participando do concurso para oficial da Polícia Militar, foram devidamente aprovados na prova objetiva e, consequentemente, foram convocados para a etapa do psicossomático e foram também aprovados nessa etapa. Inicialmente o edital previa número de 30 vagas para oficiais, sendo que, na fase do psicossomático, foram aprovados apenas 24 candidatos. Os apelantes estavam dentro desse número de vagas. Contudo, após a divulgação do resultado, o ente administrativo entendeu por reformular o edital, ou seja, modificar os critérios de avaliação da fase do psicossomático.

Assim, houve uma reclassificação e os apelantes ficaram fora do número de vagas. Então, entendemos que há notória violação aos princípios basilares do direito, seja da isonomia, da segurança, da vinculação ao instrumento convocatório.

Ante a ilegalidade, fez-se necessário ajuizar a presente demanda, em que o juízo a quo concedeu, através de liminar, para que a administração mantivesse os autores na posição originária _ ou seja, antes da retificação do edital _, assim como para que eles fossem matriculados no curso de oficial da Polícia Militar e, posteriormente, preenchesse o cargo de aspirante oficial.

Os apelantes cursaram os três anos e, faltando apenas dois dias para a tão sonhada formatura, foram comunicados de que não participariam da formatura, tampouco tomariam posse no cargo de aspirante oficial, supostamente por não ter determinação expressa no sentido de que eles deveriam preencher o cargo de aspirante oficial.

Contudo, à época, existia a liminar que estava em vigência, determinando de forma muito expressa que eles preenchessem o cargo de aspirante oficial.

Excelência, o ato ilegal, eles contrariaram a determinação judicial, causaram diversos transtornos jurídicos para as partes e, muito além disso, causaram feridas psicológicas. Eles sonhavam com essa formatura. Eles são de origem muito simples, inclusive o apelante José Henrique, a família é do sertão da Paraíba, muito simples, muito humilde, eles tinham comprado as passagens para que a mãe pudesse participar desse evento e, infelizmente, através de um ato ilegal, foi cessado esse sonho.

Foram desligados do certame de forma ilegal, os fatos foram devidamente comunicados ao juízo a quo, que entendeu por manter, obviamente, a liminar; então ratificou a liminar, que já estava vigente, em sede de sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para que eles, de fato, fossem mantidos no concurso, considerando a classificação anterior à retificação, e assumissem o cargo de aspirante a oficial.

Contudo, Excelências, a turma, todos os colegas foram promovidos a aspirantes a oficial no dia 30 de março de 2023, e os apelantes foram apenas declarados aspirantes a oficial em 12 de maio de 2023.Isso significa que eles ficaram na última e na penúltima posição na classificação, o que atinge diretamente as futuras promoções.

Ou seja, os colegas que tiveram notas inferiores no concurso e no curso estão em posição melhor do que os apelantes, por um erro exclusivamente da Polícia Militar e do Estado do Espírito Santo.

Então, o nosso único ponto em relação à apelação é que a Declaração de Aspirante a Oficial seja a contar do dia 30 de março de 2023 e que seja mantida a classificação anterior à retificação o edital.

Em suma, se não tivessem sido desligados ilegalmente, teriam sido promovidos como todos os demais alunos, a contar do dia 30 de março de 2023, ocupariam a posição que é devida a eles, considerando a nota do curso e a classificação no concurso.

Porém, por um ato arbitrário, hoje ocupam as últimas colocações, o que reflete e refletirá nos próximos anos, até o final da carreira deles, considerando as futuras promoções. É o nosso pedido, para que seja provido o
recurso de apelação.

Agradeço a palavra.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Prefacialmente, submeto à apreciação, em sede de remessa necessária, a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo consubstanciado na 5ª Retificação do Edital nº 03/2018.

Conforme brevemente relatado, cuida-se controvérsia envolvendo o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM) da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES.

Os autores, ora Apelantes, após aprovação nas etapas intelectual e física, submeteram-se à 4ª Etapa, consistente no Exame Psicossomático.

O instrumento convocatório original previa expressamente, em seu Anexo III, um critério rigoroso de avaliação: o candidato seria considerado "contraindicado" caso não atingisse os percentis esperados em apenas uma característica do perfil profissiográfico.

Ocorre que, após a realização dos testes e a constatação de um índice de reprovação superior a 90%, com êxito de apenas 24 candidatos - dentre os quais os Apelantes -, a Administração Pública editou o 5º Termo de Retificação, alterando a regra do certame para considerar contraindicado apenas o candidato que falhasse em três ou mais características. Tal modificação, operada no curso da seleção, alterou substancialmente a classificação final, prejudicando os Autores que, embora aprovados pelo crivo original mais rígido, foram ultrapassados por candidatos anteriormente inaptos que se beneficiaram da regra mais branda.

Feita esta breve digressão fática e, a partir da análise da fundamentação que alicerçou a procedência da pretensão, denota-se que o
decisum
mostra-se irretocável ao reconhecer a nulidade da conduta administrativa estatal, por inobservância estrita aos princípios da Segurança Jurídica, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade.

Consoante cediço, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se apenas os casos em que há alteração legislativa superveniente que discipline a respectiva carreira.

Inexistindo mudança na lei de regência, as regras do edital vinculam tanto os administrados quanto a própria Administração, vedando-se mudanças casuísticas no decorrer do certame.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de modificação das normas do edital do certame no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira, o que não se verifica na espécie. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o prévio reexame da interpretação das cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(ARE 1398854 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira. 2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (STF; ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

À luz de tal premissa, resta inequívoco que a conduta estatal, ao alterar as regras do edital no curso do certame, resultou em manifesta violação aos princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Segurança Jurídica, cuja observância também se impõe à própria Administração Pública.

Ademais, forçoso reconhecer que cumpre ao Poder Judiciário, quando provocado, apreciar a legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade quanto ao exercício da autotutela.

Neste passo, resta inequívoco que, no caso
sub examine,
a

alteração de critérios objetivos de avaliação após a realização do exame constitui conduta que surpreende os candidatos e fragiliza a confiança legítima depositada no certame.

Conquanto possua a Administração Pública a prerrogativa da autotutela (Súmula 473 do STF) para rever seus atos, tal poder não é absoluto. A vaga alegação de "elevadíssimo índice de contraindicação" ou a necessidade de preenchimento de vagas não autoriza o ente estatal a, sob o manto da conveniência e oportunidade, modificar retroativamente os critérios de habilitação para salvar candidatos reprovados, em detrimento daqueles que superaram as barreiras originais.

Portanto, não se trata de ingerência do Judiciário no mérito administrativo ou na correção de provas, mas sim de controle de legalidade para evitar que a modificação de critério objetivo, operada extemporaneamente, prejudique o direito dos candidatos regularmente aprovados.

O entendimento adotado pelo Juízo de piso encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . Edital. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA CONFIRMADA. I – Cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. II – Em virtude de as regras editalícias vincularem não apenas os administrados, mas, também, a Administração Pública, resta obstaculizada a alteração destas no decorrer do concurso público, ressalvados os casos em que houver alteração legislativa na respectiva carreira, sob pena de surpresar os candidatos e conspurcar os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes do e . STF e deste e. TJES. III – Na hipótese, assiste razão à pretensão autoral ao vindicar a sua continuidade no certame em razão da ilegalidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, que alterou os critérios para habilitação dos candidatos no exame psicossomático após a realização do teste, alterando, indevida e negativamente, a sua ordem classificatória. IV – Recurso conhecido e desprovido . Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0014474-41.2019.8 .08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível. Dje: 17/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). APROVADA DENTRO DAS VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes , retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características. 3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. (...) 6) O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública. 7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PREJUÍZO DE CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CONSIDERADO APTO PELA REGRA EDITALÍCIA ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira (MS 27160, Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 18-12-2008, publicação: 06-03-2009). 2. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto. Nesse sentido: Agravo de instrumento n. 0017005-03.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020; Agravo de instrumento n. 0021200-31.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 21.02.2020; Agravo de instrumento n. 0023031-17.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 18-02-2020; Agravo de instrumento n. 0014076-94.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 02-02-2020, data da publicação no Diário: 19-03-2020; Agravo de instrumento n. 0017493-55.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 19-11-2019, data da publicação no Diário: 09-12-2019; Agravo de instrumento n. 0017004-18.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 08-10-2019, data da publicação no Diário: 05-11-2019; Apelação/remessa necessária n. 0013763-36.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 27-10-2020, data da publicação no Diário: 30-11-2020); Apelação/remessa necessária n. 0014477-93.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-10-2020, data da publicação no Diário: 10-11-2020; Apelação/remessa necessária n. 0012266-84.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 07-07-2020, data da publicação no Diário: 05-10-2020. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

Neste contexto, em sede de reexame necessário, a sentença deve ser confirmada quanto ao reconhecimento da ilegalidade do ato e a garantia da vaga aos autores.

Superada a questão de fundo (nulidade do edital), passo à análise do recurso voluntário dos autores, que cinge-se aos efeitos temporais da promoção.

Os Apelantes sustentam que, em razão do descumprimento de ordem judicial liminar, sua promoção a Aspirante a Oficial ocorreu tardiamente (maio/2023), quando deveria ter ocorrido na data da formatura da turma (30/03/2023), circunstância não observada na sentença impugnada

Compulsando os autos, denota-se que a decisão interlocutória proferida no início do processo (fls. 184/185), que deferiu a tutela de urgência, determinou expressamente que a Polícia Militar preenchesse as respectivas vagas de oficiais em caso de aprovação dos ora Apelantes no referido curso de formação, observando as disposições previstas no Edital nº 03/2018 CFO – PMES, antes da 5ª Retificação, até o julgamento final do processo.

Veja-se:

“DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos: a) PROCEDAM à RESERVA DAS VAGAS para os autores; b) SUBMETAM os autores as demais etapas do certame OBSERVANDO as posições de classificação anteriores a 5ª Retificação ao Edital nº 03/2018 CFO 2018/PMES (Doc. 09 no feito); c) EFETUE regularmente as matrículas dos autores no Curso de Formação de Oficiais se aprovados nas demais fases do certame,
d) PREENCHA as respectivas vagas de oficiais em caso de aprovação dos autores no referido curso de formação dentro dos moldes do Edital nº03/2018 CFO – PMES, antes da 5ª Retificação, até o julgamento final do presente feito.
”

Com o encerramento do curso de formação e aproximação da formatura, observa-se que o Comando da Polícia Militar aventou uma suposta dúvida sobre a promoção ou não dos candidatos. Entretanto, inexistia incerteza a considerar, pois a decisão determinou, expressamente, o preenchimento das vagas de oficiais em caso de aprovação dos candidatos, o que efetivamente ocorreu.

Deste modo, a promoção dos Apelantes deveria ter ocorrido desde o dia 30/03/2023, quando da formatura da turma, da qual os Apelantes também participaram.

Merece registro que a tutela de urgência proferida em caráter
ad cautelam
pela Turma Recursal (fls. 384/385), a qual já havia se declarado incompetente para julgar o feito, que objetivou solucionar a situação emergida da aludida dúvida da Administração Pública sobre a possibilidade de promoção dos Apelantes, determinou apenas a participação destes na cerimônia, sem efeitos funcionais, buscando apenas assegurar o não perecimento do direito das partes naquele momento, por tratar-se de ato irrepetível. Por tal razão, houve a ressalva no referido
decisum
quanto à necessidade ulterior de apreciação definitiva do mérito da questão pelo Juízo competente. A referida decisão não teve, portanto, o condão de revogar a obrigação de fazer imposta anteriormente pela liminar originária.

Ademais, observa-se da Portaria nº. 484-S, de 11.05.2023 (ID 14439912 (pág. 2), que a promoção dos Apelantes deu-se em “decorrência de decisão judicial”. Entretanto, o referido ato se operou tardiamente, porquanto apenas foi levado a efeito a partir de sua publicação, ou seja, em 12/05/2023.

Assim, tem-se que, além da manifesta ilicitude da administração quanto à desclassificação dos Apelantes do certame, conforme reconhecido em sentença e ratificado neste voto, houve o inequívoco descumprimento da medida liminar proferida pelo Poder Judiciário. A postergação da publicação de sua promoção caracteriza ato eivado de manifesta nulidade e que causa grave prejuízo funcional aos Apelantes, merecendo ser corrigido.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença proferida e, em sede de recurso voluntário, conheço da apelação e lhe dou provimento para reformar parcialmente a sentença quanto aos efeitos da condenação, determinando que o Estado do Espírito Santo retifique a data da promoção dos Apelantes ao posto de Aspirante a Oficial para o dia 30 de março de 2023, considerando-o para todos os fins de antiguidade e posicionamento na carreira (efeitos funcionais).

Mantenho o ônus sucumbencial estabelecido na sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria versada nesta
Remessa Necessária e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BRUNO FILIPPINI BRAGATTO e JOSÉ HENRIQUE SILVA SOARES em face da SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARE
S
nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por BRUNO FILIPPINI BRAGATO e JOSE HENRIQUE SILVA SOARES para DECLARAR NULOS os critérios de avaliação do exame psicossomático dos requerentes e CONDENAR a POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a manter as suas classificações anteriores a 5ª retificação no Concurso Público do Edital de n.º 03/2018- CFO/2018/PMES, CONFIRMO a decisão liminar de fls. 184/185 ao tempo em que RESOLVENDO O MÉRITO e JULGANDO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, a promoção ao posto de Aspirante a Oficial deve retroagir à data de 30 de março de 2023, alegando que o desligamento indevido do concurso e o descumprimento de ordem judicial pela Polícia Militar resultaram em uma promoção tardia e em posições classificatórias inferiores às que faziam
jus
por mérito intelectual, argumentando, ainda, que a retificação administrativa da data de promoção para 12 de maio de 2023 prejudica diretamente a contagem de antiguidade e impede a inclusão em quadros de acesso para o posto de 2º Tenente por suposta falta de tempo de serviço, situação esta causada pela própria administração.

Em seu Voto, o Eminente Relator, Desembargador ALEXANDRE PUPPIM, manifestou-se pela manutenção da Sentença em sede de Remessa Necessária, reconhecendo a flagrante violação aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório e, no tocante à apreciação do Recurso de Apelação Voluntária, Sua Excelência concluiu pelo provimento recursal para determinar que o Recorrido retifique a data da promoção dos Recorrentes para o dia 30 de março de 2023, assegurando todos os efeitos funcionais e de antiguidade, em estrito cumprimento ao comando da Medida Liminar então concedida.

Destarte, o cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade da 5ª Retificação do Edital nº 03/2018, que rege o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM) da Polícia Militar do Espírito Santo, mormente diante da circunstância de que a Administração Pública, após a constatação de um índice de reprovação superior a 90% (noventa por cento) na etapa do Exame Psicossomático — na qual os autores haviam sido aprovados pelo critério original —, alterou unilateralmente o critério de avaliação para torná-lo mais brando, resultando na reclassificação dos Recorrentes e no prejuízo direto à posição originária dos Recorrentes.

Com efeito, após detida análise dos autos, verifico que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator mostra-se irrepreensível e em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Sob tal perspectiva, importa destacar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da vinculação ao edital, o qual constitui a lei interna do certame, de modo que a alteração de critérios objetivos de avaliação após a realização da respectiva etapa atenta contra a boa-fé objetiva e a confiança legítima, afigurando-se nulo de pleno direito, conforme, inclusive, enaltece a Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbum ad verbum
:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. IMPOSSIBILIDADE . CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA . AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento da corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de modificação das normas do edital do certame no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira, o que não se verifica na espécie. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o prévio reexame da interpretação das cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art . 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(STF - ARE: 1398854 MA, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

Nessa senda, revela-se imperioso consignar que a justificativa estatal baseada no "elevadíssimo índice de contraindicação" não possui o condão de autorizar a mudança das regras do jogo após o seu início, sendo certo que, a autotutela administrativa encontra limites nos direitos subjetivos já consolidados pelos candidatos que superaram as etapas conforme o rigor originalmente previsto.

A propósito, em precedente jurisprudencial emanado da Egrégia Segunda Câmara Cível, do qual este Subscritor compôs o julgamento na qualidade de vogal, restou empregada a mesma solução aplicada na hipótese pelo Eminente Desembargador Relator, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CONFIANÇA E BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1) Como cediço, ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784 ⁄99 e Súmula nº 473 do STF) e, ainda, alterar unilateralmente as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. Precedentes do STJ.

2) Como critério de avaliação, tem-se que a alteração nas regras do certame deve necessariamente ser analisada à luz dos princípios da confiança e boa-fé, mormente para garantir ao candidato tolerável segurança jurídica e, ainda, impor à Administração a abstenção da prática de atos contraditórios, desleais tendentes a frustrar legítimas expectativas. Precedentes do STF.

3) O ato administrativo malfere os princípios da isonomia e da confiança, especialmente no que diz respeito àqueles candidatos escalonados dentro do número de vagas e que foram subitamente deslocados para o cadastro de reserva após a flexibilização das regras do certame. Precedentes do STJ e TJES.

4) Impingir ao candidato a modificação das regras de avaliação de uma das etapas após a sua realização e consequente aprovação, definitivamente, não está de acordo com os princípios basilares do direito e do Estado Democrático. Apelação Cível desprovida.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(TJES - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0000413-43.2019.8.08.0068. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator(a) Des(a). JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Data do Julgamento: 31 de maio de 2022 )

No mesmo sentido, colhem-se outros precedentes já firmados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO - NULIDADE DO TERMO – EFEITO INTER PARTES. 1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido . E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes . 3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade. 4 . Sendo inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, deve ser declarado nulo o 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES em relação às partes, a fim de evitar que o comando judicial seja usado em favor de quem não tenha integrado a relação processual instaurada no processo. 5. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido. Recurso de ROBERTA DA SILVA RODRIGUES parcialmente provido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ROBERTA DA SILVA RODRIGUES, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 21 de outubro de 2024. RELATOR

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003308820208080004, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 26/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL PMES-CFO Nº 03/2018 . FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO CURSO DO CERTAME. ILEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes em excepcionais hipóteses, vinculando, via de regra, tanto os candidatos interessados em participar quanto a Administração Pública, que deverá conduzir o certame em observância aos regramentos divulgados inicialmente.
2 . No caso, a modificação realizada no 5º Termo de Retificação não se enquadra dentre aquelas hipóteses excepcionais. Precedentes deste e. TJES.
3 . Legitimidade passiva da banca examinadora para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recursos desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018851-21 .2020.8.08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

No que pertine à irresignação vertida no Recurso de Apelação Cível, a prova documental carreada aos autos é inequívoca ao demonstrar o descumprimento parcial da tutela de urgência deferida (fls. 184/185), mormente considerando que o
decisum
determinara que a Administração Pública, em caso de aprovação no Curso de Formação, preenchesse as vagas de Oficiais, observando a classificação anterior à retificação editalícia nula,
in litteris:

“DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos: a) PROCEDAM à RESERVA DAS VAGAS para os autores; b) SUBMETAM os autores as demais etapas do certame OBSERVANDO as posições de classificação anteriores a 5ª Retificação ao Edital nº 03/2018 CFO 2018/PMES (Doc. 09 no feito); c) EFETUE regularmente as matrículas dos autores no Curso de Formação de Oficiais se aprovados nas demais fases do certame, d) PREENCHA as respectivas vagas de oficiais em caso de aprovação dos autores no referido curso de formação dentro dos moldes do Edital nº03/2018 CFO – PMES, antes da 5ª Retificação, até o julgamento final do presente feito.”

Não obstante, a despeito de a formatura da turma ocorrer em 30/03/2023, data em que os demais candidatos foram promovidos, a postergação da promoção dos Recorrentes somente para o mês de maio de 2023, conforme ficou demonstrado nos autos.

Oportuno e relevante salientar, neste particular, que a Portaria nº. 484-S, de 11.05.2023 (Id 14439912), que a promoção Recorrentes deu-se em “decorrência de decisão judicial”, não obstante, o referido Ato se operou tardiamente, porquanto apenas foi levado a efeito a partir de sua publicação, ou seja, na data de 12/05/2023.

Por seu turno, cumpre salientar que em sede de Sentença a Medida Liminar restou expressamente confirmada, notadamente, no sentido de que, concluído o Curso de Formação, ou seja, cumpridos as demais fases do Concurso, fossem os Recorrentes imediatamente promovidos.

Nessa ordem de ideias, a retroação dos efeitos da promoção para 30/03/2023 não configura concessão de vantagem indevida, mas sim a recomposição do
status quo ante
, decorrente do reconhecimento da nulidade do Ato que promoveu, indevidamente, a desclassificação dos Recorrentes, garantindo aos mesmos, que participaram e foram aprovados no Curso de Formação, não sofram prejuízos na escala hierárquica e na antiguidade em razão inobservância estrita do comando judicial exarado nos autos.

Imperioso consignar que não é dado à Administração Pública, valendo-se de ato reconhecidamente nulo, privar os Recorrentes de sua classificação legítima, principalmente se referida privação resultou numa promoção tardia que os posicionou em lugar hierárquico inferior ao que ocupariam de direito, admitir que a correção judicial se limite à reserva de vaga importa em permitir que a Administração se beneficie, em termos de quadro de antiguidade e de acesso às promoções subsequentes, da própria ilegalidade que cometeu, desprestigiando, outrossim, a efetividade do comando judicial levado a efeito ainda liminarmente e, posteriormente, confirmado em Sentença definitiva de mérito, conclusão que não guarda substrato jurídico em nosso ordenamento jurídico.

A propósito, em situação análoga à matéria alusiva à hipótese
sub examem
, envolvendo promoção alusiva ao Edital 03/2018, este Egrégio Tribunal de Justiça concluiu, oportunamente, pela nulidade de exclusão decorrente de retificação tardia do Edital pela Administração Pública, impondo a continuidade do candidato nas demais fases do certame interno, com posterior promoção em igualdade de condições com os demais candidatos que concluíram o mesmo Curso de Formação,
in litteris:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXAME PSICOSSOMÁTICO . CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. CFO/PMES. EDITAL Nº 03/2018. EFEITOS INFRINGENTES . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia.
2 . Hipótese dos autos onde não se considerou que o candidato já integra os quadros da Polícia Militar desde os idos de 2014, bem como a subjetividade do exame psicossomático do concurso CFO/PMES Edital nº 03/2018, tendo este e. Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização oriundo do AI 0916384-05.2009.8 .08.0000, fixado entendimento de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam: que sua aplicação esteja prevista em lei; que haja possibilidade de interposição de recurso e que estejam presentes critérios objetivos.
3. Ocorre que há fundadas dúvidas acerca dos critérios adotados pela banca examinadora que, inclusive, teriam sido alterados durante o trâmite do concurso . Precedentes do TJES
4. Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.
5. Recurso conhecido e provido para, atribuindo-lhe efeitos infringentes aos embargos, dar provimento ao recurso de apelação para que o recorrente prossiga nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 003/2018, com sua posterior promoção em igualdade com os demais candidatos de sua turma, observando sua ordem de classificação.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010170820198080002, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

À luz de tais considerações, não identifico qualquer elemento apto a infirmar a conclusão alcançada pelo Voto de Relatoria.

Isto posto, ACOMPANHO INTEGRALMENTE o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA, bem como, CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, determinando que o Recorrido retifique a data da efetiva promoção dos Recorrentes ao correspondente posto de Aspirante a Oficial para o dia 30 de março de 2023, considerando-o para todos os fins de antiguidade e posicionamento na carreira (efeitos funcionais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005464-52.2019.8.08.0030

APELANTES: BRUNO FILIPPINI BRAGATTO E JOSÉ HENRIQUE SILVA SOARES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Prefacialmente, submeto à apreciação, em sede de remessa necessária, a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo consubstanciado na 5ª Retificação do Edital nº 03/2018.

Conforme brevemente relatado, cuida-se controvérsia envolvendo o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM) da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES.

Os autores, ora Apelantes, após aprovação nas etapas intelectual e física, submeteram-se à 4ª Etapa, consistente no Exame Psicossomático.

O instrumento convocatório original previa expressamente, em seu Anexo III, um critério rigoroso de avaliação: o candidato seria considerado "contraindicado" caso não atingisse os percentis esperados em apenas uma característica do perfil profissiográfico.

Ocorre que, após a realização dos testes e a constatação de um índice de reprovação superior a 90%, com êxito de apenas 24 candidatos - dentre os quais os Apelantes -, a Administração Pública editou o 5º Termo de Retificação, alterando a regra do certame para considerar contraindicado apenas o candidato que falhasse em três ou mais características. Tal modificação, operada no curso da seleção, alterou substancialmente a classificação final, prejudicando os Autores que, embora aprovados pelo crivo original mais rígido, foram ultrapassados por candidatos anteriormente inaptos que se beneficiaram da regra mais branda.

Feita esta breve digressão fática e, a partir da análise da fundamentação que alicerçou a procedência da pretensão, denota-se que o
decisum
mostra-se irretocável ao reconhecer a nulidade da conduta administrativa estatal, por inobservância estrita aos princípios da Segurança Jurídica, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Legalidade.

Consoante cediço, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se apenas os casos em que há alteração legislativa superveniente que discipline a respectiva carreira.

Inexistindo mudança na lei de regência, as regras do edital vinculam tanto os administrados quanto a própria Administração, vedando-se mudanças casuísticas no decorrer do certame.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de modificação das normas do edital do certame no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira, o que não se verifica na espécie. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o prévio reexame da interpretação das cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(ARE 1398854 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira. 2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (STF; ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018)

À luz de tal premissa, resta inequívoco que a conduta estatal, ao alterar as regras do edital no curso do certame, resultou em manifesta violação aos princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Segurança Jurídica, cuja observância também se impõe à própria Administração Pública.

Ademais, forçoso reconhecer que cumpre ao Poder Judiciário, quando provocado, apreciar a legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade quanto ao exercício da autotutela.

Neste passo, resta inequívoco que, no caso
sub examine,
a

alteração de critérios objetivos de avaliação após a realização do exame constitui conduta que surpreende os candidatos e fragiliza a confiança legítima depositada no certame.

Conquanto possua a Administração Pública a prerrogativa da autotutela (Súmula 473 do STF) para rever seus atos, tal poder não é absoluto. A vaga alegação de "elevadíssimo índice de contraindicação" ou a necessidade de preenchimento de vagas não autoriza o ente estatal a, sob o manto da conveniência e oportunidade, modificar retroativamente os critérios de habilitação para salvar candidatos reprovados, em detrimento daqueles que superaram as barreiras originais.

Portanto, não se trata de ingerência do Judiciário no mérito administrativo ou na correção de provas, mas sim de controle de legalidade para evitar que a modificação de critério objetivo, operada extemporaneamente, prejudique o direito dos candidatos regularmente aprovados.

O entendimento adotado pelo Juízo de piso encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . Edital. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO psicossomáticA APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA CONFIRMADA. I – Cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. II – Em virtude de as regras editalícias vincularem não apenas os administrados, mas, também, a Administração Pública, resta obstaculizada a alteração destas no decorrer do concurso público, ressalvados os casos em que houver alteração legislativa na respectiva carreira, sob pena de surpresar os candidatos e conspurcar os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes do e . STF e deste e. TJES. III – Na hipótese, assiste razão à pretensão autoral ao vindicar a sua continuidade no certame em razão da ilegalidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, que alterou os critérios para habilitação dos candidatos no exame psicossomático após a realização do teste, alterando, indevida e negativamente, a sua ordem classificatória. IV – Recurso conhecido e desprovido . Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0014474-41.2019.8 .08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível. Dje: 17/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). APROVADA DENTRO DAS VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes , retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características. 3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. (...) 6) O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública. 7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PREJUÍZO DE CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CONSIDERADO APTO PELA REGRA EDITALÍCIA ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira (MS 27160, Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 18-12-2008, publicação: 06-03-2009). 2. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto. Nesse sentido: Agravo de instrumento n. 0017005-03.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020; Agravo de instrumento n. 0021200-31.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 21.02.2020; Agravo de instrumento n. 0023031-17.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 18-02-2020; Agravo de instrumento n. 0014076-94.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 02-02-2020, data da publicação no Diário: 19-03-2020; Agravo de instrumento n. 0017493-55.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 19-11-2019, data da publicação no Diário: 09-12-2019; Agravo de instrumento n. 0017004-18.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 08-10-2019, data da publicação no Diário: 05-11-2019; Apelação/remessa necessária n. 0013763-36.2019.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 27-10-2020, data da publicação no Diário: 30-11-2020); Apelação/remessa necessária n. 0014477-93.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-10-2020, data da publicação no Diário: 10-11-2020; Apelação/remessa necessária n. 0012266-84.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 07-07-2020, data da publicação no Diário: 05-10-2020. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

Neste contexto, em sede de reexame necessário, a sentença deve ser confirmada quanto ao reconhecimento da ilegalidade do ato e a garantia da vaga aos autores.

Superada a questão de fundo (nulidade do edital), passo à análise do recurso voluntário dos autores, que cinge-se aos efeitos temporais da promoção.

Os Apelantes sustentam que, em razão do descumprimento de ordem judicial liminar, sua promoção a Aspirante a Oficial ocorreu tardiamente (maio/2023), quando deveria ter ocorrido na data da formatura da turma (30/03/2023), circunstância não observada na sentença impugnada

Compulsando os autos, denota-se que a decisão interlocutória proferida no início do processo (fls. 184/185), que deferiu a tutela de urgência, determinou expressamente que a Polícia Militar preenchesse as respectivas vagas de oficiais em caso de aprovação dos ora Apelantes no referido curso de formação, observando as disposições previstas no Edital nº 03/2018 CFO – PMES, antes da 5ª Retificação, até o julgamento final do processo.

Veja-se:

“DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos: a) PROCEDAM à RESERVA DAS VAGAS para os autores; b) SUBMETAM os autores as demais etapas do certame OBSERVANDO as posições de classificação anteriores a 5ª Retificação ao Edital nº 03/2018 CFO 2018/PMES (Doc. 09 no feito); c) EFETUE regularmente as matrículas dos autores no Curso de Formação de Oficiais se aprovados nas demais fases do certame,
d) PREENCHA as respectivas vagas de oficiais em caso de aprovação dos autores no referido curso de formação dentro dos moldes do Edital nº03/2018 CFO – PMES, antes da 5ª Retificação, até o julgamento final do presente feito.
”

Com o encerramento do curso de formação e aproximação da formatura, observa-se que o Comando da Polícia Militar aventou uma suposta dúvida sobre a promoção ou não dos candidatos. Entretanto, inexistia incerteza a considerar, pois a decisão determinou, expressamente, o preenchimento das vagas de oficiais em caso de aprovação dos candidatos, o que efetivamente ocorreu.

Deste modo, a promoção dos Apelantes deveria ter ocorrido desde o dia 30/03/2023, quando da formatura da turma, da qual os Apelantes também participaram.

Merece registro que a tutela de urgência proferida em caráter
ad cautelam
pela Turma Recursal (fls. 384/385), a qual já havia se declarado incompetente para julgar o feito, que objetivou solucionar a situação emergida da aludida dúvida da Administração Pública sobre a possibilidade de promoção dos Apelantes, determinou apenas a participação destes na cerimônia, sem efeitos funcionais, buscando apenas assegurar o não perecimento do direito das partes naquele momento, por tratar-se de ato irrepetível. Por tal razão, houve a ressalva no referido
decisum
quanto à necessidade ulterior de apreciação definitiva do mérito da questão pelo Juízo competente. A referida decisão não teve, portanto, o condão de revogar a obrigação de fazer imposta anteriormente pela liminar originária.

Ademais, observa-se da Portaria nº. 484-S, de 11.05.2023 (ID 14439912 (pág. 2), que a promoção dos Apelantes deu-se em “decorrência de decisão judicial”. Entretanto, o referido ato se operou tardiamente, porquanto apenas foi levado a efeito a partir de sua publicação, ou seja, em 12/05/2023.

Assim, tem-se que, além da manifesta ilicitude da administração quanto à desclassificação dos Apelantes do certame, conforme reconhecido em sentença e ratificado neste voto, houve o inequívoco descumprimento da medida liminar proferida pelo Poder Judiciário. A postergação da publicação de sua promoção caracteriza ato eivado de manifesta nulidade e que causa grave prejuízo funcional aos Apelantes, merecendo ser corrigido.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença proferida e, em sede de recurso voluntário, conheço da apelação e lhe dou provimento para reformar parcialmente a sentença quanto aos efeitos da condenação, determinando que o Estado do Espírito Santo retifique a data da promoção dos Apelantes ao posto de Aspirante a Oficial para o dia 30 de março de 2023, considerando-o para todos os fins de antiguidade e posicionamento na carreira (efeitos funcionais).

Mantenho o ônus sucumbencial estabelecido na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 0005464-52.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA

RECORRENTES: BRUNO FILIPPINI BRAGATO, JOSE HENRIQUE SILVA SOARES

ADVOGADO: ALANE PEREIRA COLOMBO - AOB ES28248-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria versada nesta
Remessa Necessária e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BRUNO FILIPPINI BRAGATTO
e
JOSÉ HENRIQUE SILVA SOARES
em face da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARE
S
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por BRUNO FILIPPINI BRAGATO e JOSE HENRIQUE SILVA SOARES para DECLARAR NULOS os critérios de avaliação do exame psicossomático dos requerentes e CONDENAR a POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a manter as suas classificações anteriores a 5ª retificação no Concurso Público do Edital de n.º 03/2018- CFO/2018/PMES, CONFIRMO a decisão liminar de fls. 184/185 ao tempo em que RESOLVENDO O MÉRITO e JULGANDO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, a promoção ao posto de Aspirante a Oficial deve retroagir à data de 30 de março de 2023, alegando que o desligamento indevido do concurso e o descumprimento de ordem judicial pela Polícia Militar resultaram em uma promoção tardia e em posições classificatórias inferiores às que faziam
jus
por mérito intelectual, argumentando, ainda, que a retificação administrativa da data de promoção para 12 de maio de 2023 prejudica diretamente a contagem de antiguidade e impede a inclusão em quadros de acesso para o posto de 2º Tenente por suposta falta de tempo de serviço, situação esta causada pela própria administração.

Em seu Voto, o
Eminente Relator, Desembargador
A
LEXANDRE PUPPIM
, manifestou-se pela manutenção da Sentença em sede de Remessa Necessária, reconhecendo a flagrante violação aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório e, no tocante à apreciação do Recurso de Apelação Voluntária, Sua Excelência concluiu pelo provimento recursal para determinar que o Recorrido retifique a data da promoção dos Recorrentes para o dia 30 de março de 2023, assegurando todos os efeitos funcionais e de antiguidade, em estrito cumprimento ao comando da Medida Liminar então concedida.

Destarte, o cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade da 5ª Retificação do Edital nº 03/2018, que rege o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM) da Polícia Militar do Espírito Santo, mormente diante da circunstância de que a Administração Pública, após a constatação de um índice de reprovação superior a 90% (noventa por cento) na etapa do Exame Psicossomático — na qual os autores haviam sido aprovados pelo critério original —, alterou unilateralmente o critério de avaliação para torná-lo mais brando, resultando na reclassificação dos Recorrentes e no prejuízo direto à posição originária dos Recorrentes.

Com efeito, após detida análise dos autos, verifico que a conclusão alcançada pelo Eminente Relator mostra-se irrepreensível e em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada deste
Egrégio Tribunal de Justiça
e do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Sob tal perspectiva, importa destacar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da vinculação ao edital, o qual constitui a lei interna do certame, de modo que a alteração de critérios objetivos de avaliação após a realização da respectiva etapa atenta contra a boa-fé objetiva e a confiança legítima, afigurando-se nulo de pleno direito, conforme, inclusive, enaltece a Jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
verbum ad verbum
:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. IMPOSSIBILIDADE . CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA . AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento da corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da
impossibilidade de modificação das normas do edital do certame no decorrer do processo seletivo
, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira, o que não se verifica na espécie.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o prévio reexame da interpretação das cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art . 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(
STF
- ARE: 1398854 MA, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

Nessa senda, revela-se imperioso consignar que a justificativa estatal baseada no "elevadíssimo índice de contraindicação" não possui o condão de autorizar a mudança das regras do jogo após o seu início, sendo certo que, a autotutela administrativa encontra limites nos direitos subjetivos já consolidados pelos candidatos que superaram as etapas conforme o rigor originalmente previsto.

A propósito, em precedente jurisprudencial emanado da
Egrégia Segunda Câmara Cível
, do qual este Subscritor compôs o julgamento na qualidade de vogal, restou empregada a mesma solução aplicada na hipótese pelo Eminente Desembargador Relator, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CONFIANÇA E BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1) Como cediço, ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784 ⁄99 e Súmula nº 473 do STF) e, ainda, alterar unilateralmente as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. Precedentes do STJ.

2) Como critério de avaliação, tem-se que a alteração nas regras do certame deve necessariamente ser analisada à luz dos princípios da confiança e boa-fé, mormente para garantir ao candidato tolerável segurança jurídica e, ainda, impor à Administração a abstenção da prática de atos contraditórios, desleais tendentes a frustrar legítimas expectativas. Precedentes do STF.

3) O ato administrativo malfere os princípios da isonomia e da confiança, especialmente no que diz respeito àqueles candidatos escalonados dentro do número de vagas e que foram subitamente deslocados para o cadastro de reserva após a flexibilização das regras do certame. Precedentes do STJ e TJES.

4) Impingir ao candidato a modificação das regras de avaliação de uma das etapas após a sua realização e consequente aprovação, definitivamente, não está de acordo com os princípios basilares do direito e do Estado Democrático. Apelação Cível desprovida
.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(
TJES
- APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0000413-43.2019.8.08.0068. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator(a) Des(a). JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Data do Julgamento:
31 de maio de 2022
)

No mesmo sentido, colhem-se outros precedentes já firmados no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO - NULIDADE DO TERMO – EFEITO INTER PARTES.
1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido . E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes . 3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade. 4 . Sendo inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, deve ser declarado nulo o 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES em relação às partes, a fim de evitar que o comando judicial seja usado em favor de quem não tenha integrado a relação processual instaurada no processo. 5. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido. Recurso de ROBERTA DA SILVA RODRIGUES parcialmente provido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E, POR IGUAL VOTAÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ROBERTA DA SILVA RODRIGUES, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 21 de outubro de 2024. RELATOR

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00003308820208080004, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 26/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL PMES-CFO Nº 03/2018 . FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO CURSO DO CERTAME. ILEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
1. As normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes em excepcionais hipóteses, vinculando, via de regra, tanto os candidatos interessados em participar quanto a Administração Pública, que deverá conduzir o certame em observância aos regramentos divulgados inicialmente.
2 . No caso, a modificação realizada no 5º Termo de Retificação não se enquadra dentre aquelas hipóteses excepcionais. Precedentes deste e. TJES.
3 . Legitimidade passiva da banca examinadora para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recursos desprovidos.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0018851-21 .2020.8.08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

No que pertine à irresignação vertida no
Recurso de Apelação Cível
, a prova documental carreada aos autos é inequívoca ao demonstrar o descumprimento parcial da tutela de urgência deferida (fls. 184/185), mormente considerando que o
decisum
determinara que a Administração Pública, em caso de aprovação no Curso de Formação, preenchesse as vagas de Oficiais, observando a classificação anterior à retificação editalícia nula,
in litteris:

“DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos: a) PROCEDAM à RESERVA DAS VAGAS para os autores; b) SUBMETAM os autores as demais etapas do certame OBSERVANDO as posições de classificação anteriores a 5ª Retificação ao Edital nº 03/2018 CFO 2018/PMES (Doc. 09 no feito); c) EFETUE regularmente as matrículas dos autores no Curso de Formação de Oficiais se aprovados nas demais fases do certame,
d) PREENCHA as respectivas vagas de oficiais em caso de aprovação dos autores no referido curso de formação dentro dos moldes do Edital nº03/2018 CFO – PMES, antes da 5ª Retificação, até o julgamento final do presente feito.
”

Não obstante, a despeito de a formatura da turma ocorrer em 30/03/2023, data em que os demais candidatos foram promovidos, a postergação da promoção dos Recorrentes somente para o mês de maio de 2023, conforme ficou demonstrado nos autos.

Oportuno e relevante salientar, neste particular, que a Portaria nº. 484-S, de 11.05.2023 (Id 14439912), que a promoção Recorrentes deu-se em “decorrência de decisão judicial”, não obstante, o referido Ato se operou tardiamente, porquanto apenas foi levado a efeito a partir de sua publicação, ou seja, na data de 12/05/2023.

Por seu turno, cumpre salientar que em sede de Sentença a Medida Liminar restou expressamente confirmada, notadamente, no sentido de que, concluído o Curso de Formação, ou seja, cumpridos as demais fases do Concurso, fossem os Recorrentes imediatamente promovidos.

Nessa ordem de ideias, a retroação dos efeitos da promoção para 30/03/2023 não configura concessão de vantagem indevida, mas sim a recomposição do
status quo ante
, decorrente do reconhecimento da nulidade do Ato que promoveu, indevidamente, a desclassificação dos Recorrentes, garantindo aos mesmos, que participaram e foram aprovados no Curso de Formação, não sofram prejuízos na escala hierárquica e na antiguidade em razão inobservância estrita do comando judicial exarado nos autos.

Imperioso consignar que não é dado à Administração Pública, valendo-se de ato reconhecidamente nulo, privar os Recorrentes de sua classificação legítima, principalmente se referida privação resultou numa promoção tardia que os posicionou em lugar hierárquico inferior ao que ocupariam de direito, admitir que a correção judicial se limite à reserva de vaga importa em permitir que a Administração se beneficie, em termos de quadro de antiguidade e de acesso às promoções subsequentes, da própria ilegalidade que cometeu, desprestigiando, outrossim, a efetividade do comando judicial levado a efeito ainda liminarmente e, posteriormente, confirmado em Sentença definitiva de mérito, conclusão que não guarda substrato jurídico em nosso ordenamento jurídico.

A propósito, em situação análoga à matéria alusiva à hipótese
sub examem
, envolvendo promoção alusiva ao Edital 03/2018, este
Egrégio Tribunal de Justiça
concluiu, oportunamente, pela nulidade de exclusão decorrente de retificação tardia do Edital pela Administração Pública, impondo a continuidade do candidato nas demais fases do certame interno, com posterior promoção em igualdade de condições com os demais candidatos que concluíram o mesmo Curso de Formação,
in litteris:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXAME PSICOSSOMÁTICO . CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. CFO/PMES. EDITAL Nº 03/2018. EFEITOS INFRINGENTES . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia.
2 . Hipótese dos autos onde não se considerou que o candidato já integra os quadros da Polícia Militar desde os idos de 2014, bem como a subjetividade do exame psicossomático do concurso CFO/PMES Edital nº 03/2018, tendo este e. Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização oriundo do AI 0916384-05.2009.8 .08.0000, fixado entendimento de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam: que sua aplicação esteja prevista em lei; que haja possibilidade de interposição de recurso e que estejam presentes critérios objetivos.
3. Ocorre que há fundadas dúvidas acerca dos critérios adotados pela banca examinadora que, inclusive, teriam sido alterados durante o trâmite do concurso . Precedentes do TJES
4. Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, a permanência do agravante no concurso público deve ser garantida em razão da prudência e cautela que deve nortear toda decisão judicial.
5. Recurso conhecido e provido para, atribuindo-lhe efeitos infringentes aos embargos,
dar provimento ao recurso de apelação para que o recorrente prossiga nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 003/2018, com sua posterior promoção em igualdade com os demais candidatos de sua turma, observando sua ordem de classificação
.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00010170820198080002, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

À luz de tais considerações, não identifico qualquer elemento apto a infirmar a conclusão alcançada pelo Voto de Relatoria.

Isto posto, ACOMPANHO INTEGRALMENTE o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA, bem como, CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
determinando que o Recorrido retifique a data da efetiva promoção dos Recorrentes ao correspondente posto de Aspirante a Oficial para o dia 30 de março de 2023, considerando-o para todos os fins de antiguidade e posicionamento na carreira (efeitos funcionais),
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR